Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-94.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-94.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.608.341-30 (APELANTE), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 770.478.261-49 (APELADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. Reintegração do locador na posse do imóvel locado é consequência natural do rompimento da relação contratual, tornando injusta a permanência do locatário, que, em caso de resistência, passa da figura de possuir direto para esbulhador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

FABIANO RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. no 1003943-94.2017.8.11.0045), ajuizada pelo apelante contra ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS, julgou improcedente o pedido, pois, segundo o magistrado, “
não havendo o autor logrado êxito em demonstrar de forma segura que a posse era usufruída de forma mansa e pacífica por período suficiente para sua defesa, a pretensão não pode ser acolhida, vez que resta válida a contratação juntada na ação em apenso
(Proc. no 1004409-88.2017.8.11.0045)
, o que verte a posição do autor de mero detentor da posse de área de direito do requerido
”
(cf. Id. no 198175406).

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, dizendo que, embora tenha demonstrado que o “
recorrido não possui direito de propriedade sobre o imóvel a justificar a turbação praticada, haja vista que trouxe apenas contrato em nome de terceiro
(...)
e, em seu depoimento durante a audiência
(...),
confessou que o imóvel foi doado à prefeitura, e, durante seu depoimento pessoal no feito conexo autos 1004409-88.2017.8.11.0045
(...),
ditou ‘que terreno está regularizado em nome da associação
, (...),
tal relevante argumento deduzido no processo não foi enfrentado, não obstante a oposição de embargos de declaração, implicando em negativa de prestação jurisdicional
”.

Sustenta, no mérito, que o conjunto probatório deixou “
claro nos autos que o contrato de locação é um negócio simulado, eis que
(...)
já se encontrava há anos no imóvel quando da sua celebração, sendo o contrato de locação formalizado sem que fosse o recorrido proprietário, com o único intuito de conferir
(a si)
documentação que lhe atestava a necessidade de obter moradia junto à prefeitura, não é por outra razão que o aluguel nunca foi pago e, mesmo assim, permaneceu anos no imóvel antes da propositura da ação de despejo
”, e afirma que, “
ao contrário da conclusão da r. sentença, a pretensão do recorrente não esta só ancorada em suas palavras e alegações, mas nas provas objeto dos autos
”, já que “
o boletim de ocorrências
(comprova)
que comunicou
(à autoridade policial sobre a)
visita do requerido ao autor o ameaçando com fito a lhe retirar do imóvel objeto da lide
” e há diversas declarações de testemunhas, inclusive ratificadas em Juízo, confirmando que “
reside na propriedade há mais de cinco anos e que a mesma estava abandonada há mais de 07 anos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, a fim de conceder, em seu favor, a proteção possessória em relação ao imóvel objeto da lide (cf. Id. no 198175409).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
198175411)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide possessória e da conexa ação de “
Despejo c/c Cobrança de Aluguéis
”

(Proc. no 1004409-88.2017.8.11.0045)

é o
imóvel

localizado na Av. Goiás
, L
ote 44,
S
etor
13, L
oteamento Bom Jesus,
do município de
Lucas do Rio Verde
/
MT
, cuja regularização registral e desmembramento em matrícula individual ainda depende da conclusão do processo administrativo.

Em 04.10.2017, o apelante Fabiano ajuizou a presente ação de Interdito Proibitório, afirmando que “
possui e mantem a posse mansa, pacifica e ininterrupta do imóvel desde 2012, quando foi convidado pela vizinhança local para fazer

uso do mesmo, uma vez que a casa encontrava
-se
em completa abandono
há
mais de sete anos, cheio de mato, sem luz, sem agua, servindo par encontro de marginais para fazerem uso de entorpecentes
”, contudo, “
mais ou menos sete meses atrás, recebeu a parte requerida na sua casa
,
(ocasião em que este)
lhe comunicou ser o dono do lote, sem, contudo
,
apresentar qualquer documento, e
,
ainda
,
ameaçou
,
estipulando para deixar o imóvel
”
(cf. Id. no 198174713).

Em 31.10.2017, o apelado Elismar propôs a ação de Despejo, alegando que celebrou com ora apelante contrato de locação residencial referente ao imóvel objeto da lide no dia 01.03.2016, “
contudo, o requerido nunca pagou sequer uma mensalidade, e mesmo tendo esgotado o prazo do contrato desde dezembro/2016 ele se nega a sair do imóvel, assim como não assina novo contrato de locação e se recusa ainda, pagar o débito vencido
”; com a petição inicial, juntou cópia do instrumento contratual devidamente assinado pelas partes, inclusive com firma reconhecida (cf. Id. no 198223656 dos autos do feito conexo) e as notas promissórias emitidas pelo réu/locatário referente ao adiantamento de 3 meses de aluguel (cf. Id. no 198223655 - pág. 4 dos autos do feito conexo).

Depois do regular andamento e instrução do processo, ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido possessório sob os seguintes fundamentos:

“A petição inicial discorre dizendo que o lote tem 36 metros quadrados (acredita-se que seria a dimensão da casa, e não do imóvel), e o Autor reformou a casa que tinha no local e está na posse desde 2012. Narra ainda que em 2017 é que apareceu alguém dizendo ser dono, isto é, mais de cinco anos depois.

Há contudo nos autos, divergência quanto às datas e quanto à legitimidade da posse. Há inclusive processo associado de n. 1004409-88.2017.811.0045 em que se discute despejo por falta de pagamento de aluguel. Portanto, o sentenciamento será conjunto.

As declarações juntada pelo autor, acostadas na petição inicial, são patronizadas e produzidas de maneira unilateral, de tal sorte que se prefere aquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, cuja valorização será objeto da fundamentação da sentença.

Um ponto de importante escrutínio é o contrato de aluguel que o Autor assinou em 2016 (está no apenso), o que indicaria que a posse era, na verdade, uma detenção do bem autorizada por terceiro e que seguiria essa mesma característica, vez que a posse foi objeto de litígio na ação de despejo, assim, não se pode considerar que havia posse mansa e pacífica (ao menos no período do contrato e dai em diante).

Ou seja, quando o autor ajuizou a ação para proteção da posse em 2017, não informou ao juízo que havia assinado contrato de aluguel em 2016, portanto, carece do direito da proteção possessória, já que inadimplente quanto ao aluguel.

Na audiência de justificação o autor Fabiano afirmou que somente assinou o contrato de locação porque precisava para ter um documento para provar que pagava aluguel. O contrato teria sido levado por um casal e, depois, reconheceu firma no cartório, no mesmo dia que o Requerido.

É de se notar que o Autor também mencionou que assinou as promissórias (correspondentes aos meses do contrato de aluguel), o que seria absolutamente desnecessário se fossemos considerar que era apenas um contrato simulado para criar prova falsa de pagamento de aluguel.

O que se verifica é um comportamento contraditório por parte do Autor ao assumir obrigação de pagamento de aluguel (em 2016) e, em seguida, afirmar que detinha a posse e que somente soube quem era o dono do imóvel quando foi ameaçado (em 2017).

A petição inicial omitiu a existência do contrato de aluguel assinado, o que implica em omissão quanto ao real acontecimento dos fatos, o que é reprovável do ponto de vista da boa-fé processual.

A justificativa do Autor é que praticou um ato simulado (contrato de aluguel) e, neste momento, pretende a anulação do suposto ato ilícito em seu benefício próprio.

Na realidade, a parte Autor desconversa ou apresenta uma justificativa para todos os elementos de prova juntados nos autos que indicam endereços e datas divergentes na narrativa do autor.

Ou seja, para que os argumentos do Autor sejam aceitos, é necessário que o juízo desconsidere todas as provas formais apresentadas e ainda considere que o contrato é fruto de ato jurídico nulo.

Contudo, com relação ao contrato de aluguel, não há qualquer demonstração de que o autor Fabiano agiu com vício de vontade, além da própria palavra dele que declara que assinou o documento para simular um contrato.

E, por óbvio, a desconstituição de um ato jurídico demanda a produção de provas cabais do vício do ato. E no caso dos autos, a única pessoa que sustenta a nulidade é exatamente a pessoa que se beneficiaria do ato: o autor Fabiano.

Rememore-se que tal contrato teve firma reconhecida em cartório, caso em que também houve o reconhecimento de firma do Requerido Elismar.

As provas produzidas em audiência e no curso do processo não demonstram, e nem sugerem, em momento algum, que o autor Fabiano estava de fato concorrendo a alguma casa pelo município e que precisaria de tal documento. A propósito, na audiência de justificação Fabiano alega que foi um casal com uma caminhonete até o local onde ele estava com o contrato e depois, na audiência de instrução, afirmou que foi a sobrinha do Requerido Elismar que convenceu ele a assinar o contrato, pois a mesma trabalharia no serviço social do município.

De qualquer forma, uma versão ou outra, resulta na mesma conclusão, quer seja, que o contrato de aluguel segue invicto e o magistrado não pode simplesmente ignorar documento assinado pelo próprio autor.

E, não bastasse o Autor Fabiano afirmar que assinou o contrato de aluguel em forma de simulação, Fabiano também afirmou que a ação judicial que ajuizou na comarca de Feliz Natal-MT também continha declaração falsa de residência na comarca.

Isto é, novamente a pretensão da parte autora é que o magistrado aceite incondicionalmente que a palavra do autor é suficiente para afastar qualquer documento assinado pelo próprio Autor ou emitido por autoridade pública.

Mais uma vez é necessário destacar que a desconstituição de um ato deve ser acompanhado de provas robustas e não de simples justificativas, especialmente quando autor declara que praticou ato ilícito.

Apesar do Autor afirmar que está no local desde 2012 novamente há contradição entre o que Fabiano afirma e em um momento e em outro, pois na audiência de instrução afirmou que quando chegou ao local em disputa, sua esposa estava grávida da menina deles.

Ocorre que Nicoly Marins da Silva, filha de Fabiano, nasceu em 22/8/2014 em Sinop-MT e, conforme informação da própria certidão (id. 23044989) o Fabiano morava na época na cidade de Sinop-MT.

A propósito, a esposa do Fabiano tirou carteira de trabalho em 01/09/2014 em Sinop.

Ou seja, as provas documentais apontam que a data da posse não pode ser a indicada pelo autor, mesmo porque este juízo não poderia deixar de dar validade para documentos públicos, seguindo então a valoração da validade do contrato de aluguel, assinado pelo autor, com firma reconhecida.

E também, cabe consignar, pela terceira vez, que para dar sustentação para os argumentos do autor, o magistrado teria que ignorar uma quantidade significativa de provas, ou seja, não se trata de um simples ato isolado e justificado, ao contrário, são diversos documentos, o que inclui contrato com firma reconhecida e documento públicos que apontam para sentido diverso do narrado pelo autor.

Ao compulsar os documentos anexados, é de se verificar que no id. 29332142 consta certidão de Oficial de Justiça narrando que o Fabiano tinha mudado para Sinop (maio/2014), conforme informação da tia e primos do Fabiano. Isto é, novamente depara-se com mais um elemento de prova seguro, feito com fé pública (certidão da oficial de justiça), de que o Autor Fabiano não estava no imóvel desde a data que afirmou na petição inicial.

Logo, não é possível acolher a tese de Fabiano quanto ao início da posse como sendo 2012, pois se apoia exclusivamente na própria palavra dele ou de depoimentos testemunhais de questionável validade, que inclusive contrariam as provas contidas nos autos e descritas acima.

Veja-se que uma das testemunhas de Fabiano (Wilson) chegou a afirmar que nem havia edificação na área em discussão, ao passo que o próprio Fabiano descreve na inicial e em seu depoimento que havia uma casa no local. Mesmo na audiência de justificação o autor afirmou que soube por vizinhos que outras pessoas tinham morado lá antes dele (após disse que estava abandonada há vários anos) e que havia uma pequena edificação (também afirmou que a casa foi provavelmente construída por viciados,

e que toda hora chegava alguém dizendo que era dono, o que é bastante inverossímil).

Também chama atenção que há nos autos, especificamente no id. 29330639 que o endereço fornecido pelo Fabiano em boletim de ocorrência era Rua das Papanduvas, 1436-S, bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde-MT, em 20/11/2013.

No id. 29319932 consta que o endereço fornecido pelo Autor para o SUS foi Rua Paranapanema, 2484, Jardim das Palmeiras, cidade de Lucas do Rio Verde-MT (telefone 65 96648859)

No id. 29332142 consta título de eleitor emitido em Lucas do Rio Verde-MT, em 15/01/2014 em nome do Fabiano.

No id. 29332143 consta boletim de ocorrência datado de 04/03/2014 que o Fabiano morava na Rua Cachoerinha, quadra 50, lote 22, n. 1458, bairro Parque das Araras, Lucas do Rio Verde-MT e tal endereço foi confirmado pelo Fabiano quando ouvido na Delegacia de Polícia.

Com relação à produção da prova testemunhal, cujo conteúdo foi atentamente verificado no momento da produção da sentença, revela certas distorções com relação às datas e condições que a posse teria ocorrido e, de qualquer forma, foram consideradas todas as informações que estavam harmônicas com as provas documentais, até porque, uma das testemunhas do autor, com claro intuito de ajudar, chegou inclusive a dizer que nem havia construção no local, contradizendo o próprio autor.

Assim, não havendo o Autor logrado êxito em demonstrar de forma segura que a posse era usufruída de forma mansa e pacífica por período suficiente para sua defesa, a pretensão não pode ser acolhida, vez que resta válida a contratação juntada na ação em apenso, o que verte a posição do autor de mero detentor da posse de área de direito do Requerido.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo a presente ação improcedente, com resolução de mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para o fim de negar a proteção possessória solicitada, por falta de comprovação do exercício da posse sem oposição.”

É irretocável o raciocínio sentencial, até porque, diante do desfecho decisório assentado nos autos da ação conexa, em que se reconheceu a existência e validade do contrato de locação celebrado entre as partes, bem como a sua rescisão por culpa do locatário, o aqui autor/apelante Fabiano, com expressa rejeição da tese por ele defendida de nulidade do negócio por “ilegitimidade” do apelado Elismar para figurar como locador e simulação negocial, e uma vez que a reintegração do locador na posse do imóvel é consequência lógica e natural do rompimento da relação contratual,
a conclusão que
se impõe
é a de que
houve a perda superveniente do objeto desta lide, afinal, o autor/apelante
exerc
ia
a posse do
imóvel
em caráter precário, em
função de
mera permissividade d
o réu/apelado
,
e, com a rescisão do contrato de locação, caso
se nega a restitui-la,
a sua presença na área dá-se como
posse injusta e
caracteriza indevido esbulho possessório.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024